Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. PRO-LABORE. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONADA. COBRANÇA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA

1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos pelo recorrente são capazes de infirmar as razões da decisão agravada.

2. O agravo de instrumento não pode analisar matérias não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

3. O pró-labore se enquadra em despesa geral da sociedade e consiste em quantia destinada a sócio ou administrador como meio de pagamento de trabalhos prestados no desenvolvimento da atividade empresarial, razão pela qual a quantia recebida pelo sócio a esse título possui natureza de verba alimentar e é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

4. Muito embora os proventos advindos de pró-labore tenham caráter alimentar e sejam impenhoráveis por força do disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, essa regra será excepcionada quando se pretende a cobrança de verba de caráter igualmente alimentar (art. 833, §2o, do Código de Processo Civil).

5. De acordo com o art. 835, caput, do Código de Processo Civil, o dinheiro é a primeira opção do legislador na ordem de preferência na escolha de bens para penhora. Em hipótese excepcional, admite-se a substituição por alternativa menos onerosa ao devedor, desde que a referida substituição não se reverta em prejuízo injustificado ao credor.

6. Nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da demanda.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.